Tribunal: TJMT
Processo: 0001472-68.2005.8.11.0102
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001472-68.2005.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILDO MOISES BARBARA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRESSA KYENNARA BELA SANTOS SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILDO MOISES BARBARA - CPF: 018.909.551-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001472-68.2005.8.11.0102

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ILDO MOISES BARBARA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crime de atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos. Prisão preventiva decretada com lastro na conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. Pedido de restabelecimento fundamentado na gravidade do delito e no risco concreto de fuga. Ausência de contemporaneidade. Substituição da prisão por medidas cautelares diversas fixadas pelo juízo de origem. Inadequação da medida extrema. Art. 312, § 2º, do CPP. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que revogou a prisão preventiva do recorrido, acusado de atentado violento ao pudor contra menor de 14 anos (art. 214, c.c. art. 224, alínea “a”, ambos do CP). A prisão preventiva fora inicialmente decretada devido à não localização do acusado para citação pessoal, nos termos do art. 366 do CPP, sendo suspenso o processo e decretada a prisão com fundamento na necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recai sobre a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, à luz do princípio da contemporaneidade previsto no § 2º do art. 312 do CPP, considerando-se que o acusado, aproximadamente após o decurso do prazo de 20 anos desde a data dos fatos, apresentou-se espontaneamente ao processo com advogado constituído e endereço atualizado.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva, com base no art. 312, § 2º, do CPP, exige a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem sua imposição, o que não se verifica no presente caso, pois não há indícios concretos de que a liberdade do acusado possa comprometer a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, especialmente após o decurso de extenso lapso temporal.

4. A apresentação espontânea do acusado e a ausência de elementos de atualidade que indiquem risco concreto justificam a substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas, como determinado pelo juízo de origem, que impôs medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e obrigação de manter atualizado o endereço.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento: “A imposição da prisão preventiva exige a contemporaneidade dos motivos que a justificam, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP. Não há elementos contemporâneos que demonstrem a necessidade da medida extrema, considerando-se o decurso de longo tempo desde os fatos e a apresentação espontânea do acusado.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312, § 2º; art. 366.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001472-68.2005.8.11.0102

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ILDO MOISES BARBARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Vera, que substituiu a prisão preventiva de Ildo Moisés Barbara por medidas cautelares diversas.

A Promotoria de Justiça de Vera aduz a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva,
“considerando a gravidade do fato e, ainda, o transcurso de quase 20 (vinte) anos sem que o réu fosse encontrado para responder a ação penal”
.

Postula, ao final, a decretação da prisão preventiva de Ildo Moisés Barbara.

A defesa não apresentou contrarrazões.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001472-68.2005.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrido,
ILDO MOISÉS BARBARA
, a prática do antigo crime de atentado violento ao pudor, perpetrado em face de vítima menor de quatorze anos [art. 214, c.c. art. 224, alínea
“a”
, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso caderno investigativo que durante
os meses de maio e junho de 2004
, em dias não determinados, em horário não preciso, em uma residência localizada nos fundos de uma Oficina Mecânica, localizada na Av. Otawa, no Centro de Vera/MT, o denunciado
ILDO MOISÉS BARBARA
constrangeu a vítima,
ANDRESSA KYENARA BELA SANTOS SILVA
, mediante violência ficta (eis que na data dos fatos a vítima contava com
9 anos de idade
– certidão de nascimento aportada à fl. 12), a permitir que
praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal
.

Por ocasião dos fatos, apurou-se que o denunciado comumente convidava a vítima para ‘passear’, sendo certo que o destino destes supostos passeios era sempre a casa do denunciado, que se aproveitando da ausência de sua companheira, ficava sozinho com a vítima, submetendo-a a satisfação de sua lascívia.

Conforme consta dos autos, a menor ingenuamente acompanhava o denunciado até a casa deste último. Em determinada circunstância,
o denunciado abaixou o short que trajava, esfregando seu pênis ereto nas nádegas da vítima até que ejaculasse
. Em outra oportunidade, valendo-se o denunciado da confiança depositada pela mãe da vítima em sua pessoa (e, das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) levou a ofendida novamente à sua casa e desta vez, para satisfazer sua lascívia,
introduziu o dedo indicador na vagina da menor
.

O denunciado garantia o silêncio da vítima, oferecendo à mesma pequenos agrados, e prometendo-lhe dar uma bicicleta; sendo certo que a cada ‘visita’ a vítima chegava em casa com pequenos valores, doces e biscoitos.

A reprovável conduta do denunciado só fora descoberta porque a vítima, uma criança de apenas nove anos de idade, queixou-se com um amigo da família acerca do que vinha acontecendo, e este alertou a mãe da menor para que ficasse mais atenta ao comportamento da vítima e do denunciado.

A representante legal da vítima manifestou seu desejo de representar contra o denunciado, conforme se vê à fl. 5”.

Apesar das diversas diligências empreendidas, o recorrido não foi localizado para sua citação pessoal.

Por essa razão, em 6/4/2006, o juízo de origem determinou a citação por edital do acusado.

Considerando a ausência do acusado ao interrogatório designado, o juízo de primeira instância, em
17/10/2007
, determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, assim como decretou a
prisão preventiva
com lastro na conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Na data de
29/1/2024
o advogado constituído pelo acusado postulou sua habilitação nos autos, postulando que o acusado continuasse a responder ao processo em liberdade.

O juízo de origem, em
14/6/2024
, reavaliou a necessidade da decretação da prisão preventiva, concluindo que, além de constituir advogado particular, o acusado comprovou nos autos seu endereço atualizado, arrefecendo a imprescindibilidade da imposição da medida extrema com lastro na conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Ao final, substituiu a prisão preventiva por cautelares diversas, dentre elas: o comparecimento mensal em juízo; a proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; o comparecimento a todos os atos do processo; e à obrigação de manter atualizado seu endereço.

Não obstante a gravidade e reprovabilidade dos fatos descritos na exordial acusatória, convém salientar que a prisão somente foi decretada porque o réu não foi localizado para sua citação pessoal.

Por essa razão, diante do comparecimento espontâneo do acusado no processo, por intermédio de seu defensor constituído, e a comprovação do endereço atualizado, não se faz necessário o restabelecimento da prisão preventiva outrora decretada.

Some-se a isso que, conforme destacado pelo Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer, também não se faz presente o requisito da contemporaneidade, uma vez que já se passaram mais de 20 [vinte] anos desde a data dos fatos, inexistindo qualquer elemento concreto a demonstrar que se faz necessária a imposição da prisão preventiva no atual estágio processual.

Com efeito, a decretação da prisão preventiva do acusado, a esta altura do campeonato, por certo iria de encontro com a previsão contida no § 2º do art. 312 do CPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, segundo a qual para a imposição da medida extrema se faz necessária
“a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024